Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. JUROS DE MORA. QUESTÕES ANALISADAS EM RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. COISA JULGADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS ÍNDICES IPC E BTN DE MARÇO DE 1990. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível determinada matéria, que não mais se sujeita a recurso.
2. Na hipótese, a desnecessidade do litisconsórcio passivo necessário, a competência da justiça distrital e os juros de mora foram objetos do agravo de instrumento n. 0730288-20.2020.8.07.0000, transitado em julgado e referente ao mesmo processo originário, motivo pelo qual tais matérias não estão sujeitas à nova apreciação.
3. O procedimento de liquidação visa, tão somente, à apuração do quantum debeatur, sendo vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, consoante preceitua o § 4o do art. 509 do CPC.
4. A sentença genérica objeto da presente liquidação foi proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos de ação civil pública n. 94.0008514-1 e condenou o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central, solidariamente, “ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural”, não sendo possível o debate, neste momento processual, da legalidade ou justiça do título.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.